Tribunal: TJDFT
Processo: 0091338-71.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0091338-71.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: HUMBERTO FERNANDO VALLIM PORTO D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o banco apelante para se manifestar acerca da petição de ID 20249197, bem como cumprir o disposto no penúltimo parágrafo do despacho de ID 19765070. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora